Tribunal: TJDFT
Processo: 0703035-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITOS PRETÉRITOS. FATURA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DEMONSTRADA.

1. O serviço de fornecimento de energia elétrica é considerado essencial, nos moldes do artigo 10, inciso I, da Lei n. 7.783/1989 e, em decorrência, deve ser prestado de forma adequada, contínua e eficiente, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. 1.1. O inadimplemento do consumidor pode ensejar a interrupção do fornecimento do serviço desde que observados os preceitos legais aplicáveis.

2. O artigo 357 da Resolução n. 1.000/21, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo quando comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável. 2.1. A jurisprudência desta e. Corte tem entendimento firmado acerca da impossibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica visando à recuperação de débitos pretéritos, vedando, ainda, a cobrança desses valores em fatura única. Precedentes. 2.2. Segundo a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público, porquanto o corte no fornecimento não pode ser utilizado como mecanismo que vise a compelir o pagamento de débitos pretéritos em nome do usuário.

3. Hipótese em que a consumidora demonstra que o corte no fornecimento de energia se deu de maneira ilegal, pois decorreu de inadimplemento de débitos pretéritos cobrados conjuntamente com o atual, em fatura única, evidenciando a probabilidade do direito autoral. 3.1. O perigo de dano irreversível ao consumidor restara demonstrado, na medida em que são evidentes os problemas enfrentados pela autora em decorrência do corte do fornecimento de energia elétrica. 3.2. Não há que se falar em irreversibilidade dos efeitos da medida concedida, uma vez que, em sendo o caso, a fornecedora poderá se socorrer da cobrança pelas vias regulares.

4. Demonstrados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser reformada a decisão agravada para autorizar o depósito judicial, no processo de origem, do valor referente aos débitos de consumo dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2022, sem o acréscimo do valor do parcelamento do ano de 2019 e, efetivado o depósito, determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica à residência da requerente, determinando que a agravada proceda à emissão das faturas vincendas de modo apartado das faturas relativas ao débito antigo e parcelado.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.